Tribunal: TJMT
Processo: 1033198-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033198-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EDUARDO PADUANI RAMBO - CPF: 009.290.830-67 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO(S): EDUARDO PADUANI RAMBO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da insistência de que o cancelamento do voo ocorrera em razão de condições climáticas adversas, mas a companhia aérea não consegue demonstrar
a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, razão de ser condenada ao pagamento de indenização ao autor/apelado.

Arbitrado em valor desarrazoado, e para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO(S): EDUARDO PADUANI RAMBO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
para c
ondená-la:

a)

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença;

b)

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.177,00 (um mil, cento e setenta e sete reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

c)

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita em relação ao cancelamento do voo da parte apelada, eis que o cancelamento se deu em virtude de

condições climáticas adversas, circunstância a qual, obviamente, não possui controle, por se tratar de evento de força maior, fenômeno da natureza completamente imprevisível e inesperado.

Ressalta que, diversamente da conclusão a que chegou a magistrada
a quo,
o cancelamento do voo,
in casu
, se deu em razão de eventos climáticos (informação trazida na contestação), e não em decorrência da manutenção da aeronave, conforme consta na sentença.

Assegura que não contribuiu para o cancelamento do voo, assim não pode ser responsabilizada por supostos danos morais suportados pelo autor, além do mais, não o expôs a qualquer situação vexatória ou constrangedora que pudesse dar azo a tais danos.

Alternativamente, requer a reforma da sentença em relação ao
quantum
indenizatório, o qual deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como seja considerada a atual condição econômica das companhias aéreas em decorrência da pandemia global do COVID-19.

Salienta que, atualmente, atravessa a sua mais grave crise e eventual condenação desarrazoada impactará ainda mais sua saúde financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme se observa do ID no 64175481.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO(S): EDUARDO PADUANI RAMBO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
EDUARDO PADUANI RAMBO ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
no
1033198-75.2018.811.0041 em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, aduzindo que, em razão do casamento de um primo na cidade de Sinop/MT, realizado na data de 17/12/2016, juntamente com sua família, adquiriu passagens aéreas da requerida para o trecho
Porto Alegre/RS até à cidade de Sinop/MT, com chegada prevista para às 13:45 do mesmo dia.

Assevera que até o destino final faria conexões em Curitiba/PR (voo AD-2776) e Cuiabá/MT (voo AD-6911), correspondentes à reserva CD5KSD, conforme comprovantes acostados na inicial (ID no 64169481).

Alega que no aeroporto de Cuiabá, já na sala de embarque para o voo AD-6911, fora surpreendido com a informação prestada pelos prepostos da requerida de que o referido voo havia sido cancelado.

Sustenta que, em razão do compromisso e diante da falta de respeito e negligência da requerida em promover a alocação em outro voo, às suas expensas, alugou veículo e dirigiu-se ao seu destino, contudo, só chegou à cidade de Sinop às 23 horas, depois da cerimônia do casamento.

Assim,
pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (locação de veículo e despesas de combustíveis) e danos morais em decorrência dos transtornos suportados.

A douta magistrada singular, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon,
julgou parcialmente procedente a ação, consoante já exposto
, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.177,00 (um mil, cento e setenta e sete reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada com o
decisum
, recorre a requerida.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, evidenciada a relação de consumo, incidente, portanto, as normas do CDC que atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor dos serviços, o qual, para se eximir do referido ônus, deverá demonstrar a ausência de ilicitude em sua conduta, situação não comprovada na hipótese.

E no caso, não logrou, a requerida, comprovar que o cancelamento do voo naquele dia 17/12/16, ocorrera, de fato, em razão de eventos climáticos adversos, como alega.

Nada trouxe a corroborar suas alegações além de um
print
de tela na peça de contestação no ID no 64175467, ou seja, não se desincumbiu de comprovar a necessária excludente de responsabilidade.

Assim, tendo o autor chegado ao seu compromisso, objetivo da viagem, horas depois do horário previsto pela companhia aérea (17/12/16 às 13 horas e 45 minutos), evidente que suportou transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização, mormente porque à hipótese, a responsabilidade da requerida é objetiva, como já dito.

Ao proferir sentença, a magistrada singular bem expôs a situação fática, a qual transcrevo um fragmento para melhor compreensão,
in verbis
:

“[...]

No presente caso não há dúvidas de que houve o cancelamento do voo da parte autora sem oferecer uma solução ao autor que tinha um compromisso no destino final, que não conseguiu chegar, o que caracteriza o serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, gerando a violação à obrigação que tinha a empresa de honrar com as legítimas expectativas da parte autora ao adquirir o bilhete aéreo. Ressalte-se que empresa requerida, não nega os fatos, apenas o atribuiu a problemas de manutenção da aeronave, integrando o risco da atividade da transportadora, e não afasta o dever de indenizar independentemente de se provar a sua culpa.

Não há como negar que o consumidor que adquire passagem aérea com antecedência, o faz com o intuito de ter uma viagem rápida, confortável e programada e, portanto, se em virtude do

cancelamento de voo, perde a conexão e perde o casamento para o qual foi convidado e era o objetivo da viagem, deve ser indenizado pelos danos morais e materiais sofridos. Ainda mais como no caso, não recebeu a devida assistência da companhia aérea contratada.

Em conclusão, o dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se,
in re ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, de modo que inafastável a responsabilidade da companhia aérea e o seu dever de indenizar.
[...]
”
(ID no 64175471).

Assim, incontroversa a falha na prestação de serviços da requerida/apelante, diante do cancelamento do
voo
para a cidade de Sinop/MT.

De se ressaltar que o objetivo da viagem, senão o único, era comparecer ao evento social casamento em 17/12/16 – (ID no 64169484), tanto que a passagem de volta já estava agendada para 21/12/16 (ID no 64169481). Assim, de se concluir que tal situação não se revela mero aborrecimento, mas dano moral passível de indenização.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

[...] A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. [...]

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVID.
” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados ao autor.

Ademais, não há que se falar em mero dissabor, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes do serviço que presta.

De outra parte, no que concerne à comprovação do dano, conforme ensina-nos Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum
.”
(
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 4a ed., Malheiros, 2003, p. 102).

Portanto, presentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar – o ato ilícito (no caso, o cancelamento do voo pela companhia aérea), o dano, e o nexo causal entre ambos –, resta configurado o dano moral.

Sobre o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, neste ponto, entendo que comporta provimento o recurso da requerida.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS METEOROLÓGICOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos experimentados pelo consumidor em virtude de tal fato. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado
. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0041101-57.2013.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor merece redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tal valor mostra-se razoável, pois repercutirá no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, mormente se se considerar que os demais membros da família que estavam no voo em comento, também pleitearam indenização em ação própria.

Quanto aos danos materiais, não há insurgência da recorrente a respeito, razão de permanecer no
quantum
pretendido pelo autor e confirmado pela sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas

para reduzir o valor da indenização por danos morais

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocante
à condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios bem fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020